Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1023392-71.2020.8.11.0000
Agravante: Ricardo de Oliveira Itacaramby
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ricardo de Oliveira Itacaramby, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1016292-39.2020.811.0041 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ 250.091,48 (duzentos e cinquenta mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para fins de garantia do ressarcimento dano causado ao erário estadual e multa civil.
Aduz, em breve síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravante, sob o argumento de que não estaria cumprindo integralmente a sua carga horária de trabalho como servidor público estadual, bem como, de que estaria exercendo seu labor, em concomitância com orientação de alunos particulares - personal trainer, com base no Relatório elaborado pelo Grupo Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que teria realizado monitoramento e vigilância do agravante, em dias alternados, dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino.
Assevera que o GAECO teria concluído que o Agravante teria ministrado aulas somente para a aluna Isis Paes da Cruz, da Associação Matogrossense de Cegos, em apenas dois ou três dias na semana, totalizando somente 04h semanais, sendo que nos demais dias o Agravante realizaria o acompanhamento de particulares como personal trainer para grupos seletos de pessoas, bem como desenvolveria outras atividades e afazeres pessoais, alheios às suas funções como professor e servidor público, deixando de cumprir integralmente sua carga horária.
Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando as contradições no depoimento da testemunha Isis, a qual, ao ser ouvida no inquérito civil, inicialmente teria afirmado que treinava com o Agravante todos os dias, de segunda à sexta-feira e em outra ocasião sustentou que seus treinos se limitavam apenas a duas vezes por semana, durante duas horas.
Argumenta que a referida testemunha se trata de atleta de referencia nacional, que conquistou vários títulos em sua modalidade e devido a esse fato sentiu a necessidade de aumentar o treino de força, sendo que o Ginásio Dom Aquino não possui estrutura necessária para esse fim, razão pela qual, restou acordado entre o ora Agravante e a atleta Isis que às segundas, quartas e sextas-feiras seu treino para ganho de massa e força seria na academia Smart Fit e às terças e quintas-feiras seria treino de pista; cuja situação foi confirmada pela testemunha perante seu depoimento no GAECO, a qual inclusive confirmou que quando seus treinos de força eram na UFMT sempre foi acompanhada do Agravante, o qual somente deixou de acompanhá-la quando passou a fazê-lo na academia Smart Fit.
Pontua que, por motivo óbvio, o Agravante não tem permissão ou autorização da Secretaria do Estado e nem da Associação para acompanhar atletas da associação em locais diferentes/particulares dos quais eles treinam corriqueiramente, que no caso em questão é no Ginásio do Dom Aquino.
Ressalta que, o fato de o Agravante não estar com a atleta nas segunda-feira, quarta-feira e na sexta-feira não quer dizer que ele não trabalhou para ela e para associação, uma vez que, a função de professor e treinador, exige muito mais do que somente treino de pista ou academia, tem-se também a preparação da aula, ver vídeos dos adversários, qualificação interna, fazer relatórios, entre outras atividades, as quais eram feitas nos dias que não estava com a atleta.
Argui, também, que, os horários que os agentes do GAECO visualizaram o Agravante dando aulas particulares para seus alunos, eram todos fora do expediente do Agravante como servidor público, já que começava bem cedo a dar aula para seus alunos particulares e às 07:00 da manhã quando começava o seu treinamento para os alunos da AMC, o agravante já tinha terminado as suas aulas particulares, não havendo comprovação da incompatibilidade de horários; o que afasta qualquer ilegalidade.
Por fim, alega que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, restou comprovado que o cumprimento da carga horária e a prestação dos serviços pelo Agravante de forma eficiente e integral, porquanto não seria possível que a atleta Isis alcançasse a 1o colocação no ranking nacional na categoria de atletismo, ser atleta da Seleção Brasileira, inscrita no comitê Paraolímpico Brasileiro, treinando somente duas vezes por semana.
Acrescenta, ainda, que não apenas a atleta Isis alcançou índices expressivos a nível nacional e convocações para Seleção Brasileira, mas também os atletas: Jerusa Geber dos Santos, Pedro Cesar da Silva Morais, Vanderlei Moraes de Oliveira, Joelson Antonio Pereira, Nourany Marcelly Tavares de Barros, entre outros.
Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
No ID no 66512478 acostou-se a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris), o que foi evidenciado na decisão agravada, nos seguintes termos:
(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que ao requerido é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente em dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, nos termos dos arts. 10 e 11, ambos da Lei n.o 8.429/92, pois teria recebido proventos integrais do cargo de professor, da Secretaria de Estado de Educação, sem que tivesse prestado tais serviços e cumprido a sua jornada de trabalho na Associação Mato-Grossense dos Cegos – AMC, para onde foi cedido, mediante termo de regime de colaboração firmado entre a SEDUC e a referida Associação.
O requerido é professor efetivo da educação básica, lotado na Escola Estadual Ernandy Mauricio Baracat de Arruda, com carga horaria de 30 horas semanais.
De acordo com o termo de colaboração, o requerido deveria cumprir a sua jornada de trabalho na referida Associação, com objetivo de preparar pessoas com deficiência visual em esportes de alto rendimento, como o atletismo. Entretanto, segundo restou apurado no inquérito civil, nos anos de 2016 e 2017, o requerido estava responsável pelo preparo de uma única atleta e, dedicava a ela apenas quatro horas semanais, concomitantemente a outra atividade particular, de personal trainee.
No restante do tempo referente a carga horaria de professor, o requerido dedicava-se a outros alunos particulares e afazeres pessoais, inclusive, figura como sócio proprietário de três empresas.
Durante o inquérito civil, o requerido teve a sua rotina acompanhada por agentes do GAECO, que documentaram as suas atividades diárias e constataram o não cumprimento integral da jornada de trabalho como professor da educação básica da SEDUC-MT.
A única atleta acompanhada pelo requerido, ao ser ouvida no inquérito civil, confirmou que o treino era realizado apenas duas vezes por semana, durante duas horas, no Complexo Esportivo Dom Aquino e, não havia dedicação exclusiva do requerido, pois, ao mesmo tempo, ele também atendia a alunos particulares.
Há nos autos documentos que comprovam o vínculo efetivo do requerido no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação, a sua cessão à Associação Mato-Grossense dos Cegos e, a percepção dos proventos de forma integral, como se fosse cumprida, efetivamente, a sua carga horaria.
Como regra, a Administração Pública espera que seus servidores sempre atuem com imparcialidade, moralidade e eficiencia, o que não se compatibiliza com o exercicio concomitante de atividade privada, comprometendo o horario regular de trabalho.
Aliás, a Lei Complementar Estadual n.o 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos, estabelece como proibição, em seu art. 144, inciso XVIII, o exercicio de outras atividades incompatíveis com o horario de trabalho.
(...)
No caso vertente, ficou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que há indícios sérios que o requerido, ao menos nos anos 2016 e 2017, não cumpriu integralmente a carga horaria do cargo de professor, da Secretaria de Estado de Educação, além de ter exercido as suas funções de forma concomitante com atividade privada, o que configura dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública.
Por outro lado, não se verificam, da mesma forma, indícios suficientes a prática de ato de improbidade administrativa, consistente na ofensa aos princípios da administração pública por fatos ocorridos no período de 2012 a 2015, para o qual o representante do Ministerio Público requereu a aplicação da sanção de multa civil, no valor de R$119.953,93 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).
(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil c/c o artigo 7o, da Lei 8.429/93, defiro em parte a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens do requerido Ricardo de Oliveira Itacaramby - CPF 513.412.201-68, até o valor de R$250.091,48 (duzentos e cinquenta mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para fins de garantia do ressarcimento dano causado ao erário estadual e multa civil.
Como se vê, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente no descumprimento integral de jornada de trabalho, como servidor público estadual, ao menos nos anos 2016 e 2017, bem como por supostamente ter exercido atividade privada, durante o período em que deveria estar laborando, caracterizando possível situação de enriquecimento ilícito, ou, ao menos, dano ao erário, o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens do demandado.
Em que pesem os argumentos do Agravante que revolvem ao mérito da Ação Civil Pública, as quais deverão ser melhor aferidas por ocasião da dilação probatória, é cediço que, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, na condição de servidor público teria praticado ato ímprobo, com possível dano ao erário e/ou o enriquecimento ilícito do agente, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado a quo de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade.
Frise-se, aliás, que há posição deste Sodalício, acerca da possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens, quando existentes fortes indícios de ato ímprobo, em decorrência do não cumprimento da jornada de trabalho por servidor público, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público.
Veja-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO – NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.1. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.2. “O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)3. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJ-MT - AI: 10087157020198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2020). [Destaquei]
Ressalte-se, ainda, que a medida de indisponibilidade de bens não está condicionada à comprovação de que o agente esteja dilapidando seu patrimônio, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando do artigo 7o da Lei no 8.429/92.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7o, da Constituição de República.
IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fins de decretação da medida de indisponibilidade.
V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17-11-2016, DJe 5-12-2016). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora